Tribunal: TJBA
Processo: 8089425-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089425-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO. PRÁTICA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE POLICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PENALIDADE PREVISTA NO INCISO II, DO ART. 57, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES (LEI 7.990/01). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O exame do ato administrativo pelo Judiciário deve ser restrito à apreciação de sua legalidade, não podendo o Magistrado se imiscuir no estrito mérito administrativo, substituindo os critérios de oportunidade e conveniência, os quais somente podem ser aferidos pela Administração Pública. 2. O Processo Administrativo que apurou a prática de transgressão disciplinar praticada pelo demandante, acusado de homicídio, transcorreu em observância ao devido processo legal e ao contraditório, incorrendo o autor na hipótese descrita no inciso II, do art. 57, da Lei 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares), sendo a demissão a penalidade cabível. Manutenção da sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089425-15.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator